Tribunal: TJSP
Processo: 2205273-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Recuperação judicial de empresa que não atinge créditos fiscais. Caber ao Juízo da Recuperação Judicial apenas propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal. Inteligência dos artigos 5° da Lei 6.830/1980 e 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação da Lei 14.112/2020. Precedentes desta Corte (TJSP). Decisão atacada que se mantém, também, pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Recuperação judicial de empresa que não atinge créditos fiscais. Caber ao Juízo da Recuperação Judicial apenas propor cooperação judicial ao Juízo da Execução Fiscal. Inteligência dos artigos 5° da Lei 6.830/1980 e 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação da Lei 14.112/2020. Precedentes desta Corte (TJSP). Decisão atacada que se mantém, também, pelos respectivos fundamentos. Desacolhimento ao alegado pela agravante. Recurso improvido, portanto.